Tribunal: TJBA
Processo: 8031838-67.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8031838-67.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogado(s)
:
JOAO VICENTE BERRIEL NETTO, RAFAEL BARROSO FONTELLES

AGRAVADO: TPL ENGENHARIA E PROJETOS LTDA - EPP

Advogado(s)
:
TOMAS MIGUEL MORAES NUNES

ACORDÃO

Ementa: Direito
processual civil.
Recurso de agravo de instrumento.
Recuperação judicial. Execução individual. Suspensão. Stay period. Segunda prorrogação
. Possibilidade. A
rt. 6º, §4º da Lei de falências e recuperação judicial (Lei nº 11.101/2005). Mitigação. Princípio de preservação da empresa e da manutenção dos bens de capital
. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e demais tribunais pátrios.
R
ecurso conhecido e não provido
.

I. Caso em exame

1. Execução individual em que foi deferida a segunda prorrogação do stay period, por 60 (sessenta) dias corridos, mantendo-se a suspensão das ações e execuções.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a ilegalidade da decisão agravada, à luz do art. 6º, §4º da Lei de Falências e Recuperação Judicial (Lei n°. 11.101/2005), que determina que o stay period só pode ser prorrogado uma vez.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça tem mitigado o quanto disposto no art. 6º, § 4º da Lei de Falências e Recuperação Judicial (Lei n°. 11.101/2005), admitindo que o stay period seja prorrogado por mais de uma vez.

4. A Colenda Corte Superior entende que a referida norma fere o escopo maior de garantia da implementação do plano de recuperação da empresa, desde que comprovado que o atraso no cumprimento do plano de recuperação não tenha se dado por negligência da recuperanda.

5. Desta forma, em certos casos, sua incidência vem sendo afastada, garantindo a finalidade precípua da Recuperação e dando efetividade ao princípio de preservação da empresa e da manutenção dos bens de capital, essenciais à atividade da devedora. Precedentes.

6. O Douto Juízo de primeiro grau informou que a “2ª Vara Empresarial passou por várias alterações de titularidade de magistrados no ano de 2023, o que contribuiu de forma decisiva para que, até o momento, não tenha sido designada Assembleia Geral de Credores, dentre outras pendências indicadas no relatório de id 434830475.”

7. Não se pode atribuir responsabilidade ao Agravado, quanto à omissão na prática de condutas quando o próprio Juízo encontra-se com dificuldades de providenciar a devida tramitação do processo.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de instrumento não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento de nº

8031838-67.2024.8.05.0000
, em que é agravante
BANCO VOLKSWAGEN S.A.

e agravado
TPL ENGENHARIA E PROJETOS LTDA EPP
.

Acordam

os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.